Tribunal: TJSP
Processo: 1035687-20.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação de rescisão contratual – pedido de cancelamento do cartão de crédito RMC – extinção da ação nos termos do art. 485, V(coisa julgada), do CPC/15 – demanda anterior em que a autora pretendeu anular o negócio por vícios de consentimento, com pedido de indenização por danos morais – pretensão atual formulada nos termos do art. 17-A, "caput" e §1o, da Instrução Normativa INSS no 28/2008 –

Ementa:
*Ação de rescisão contratual – pedido de cancelamento do cartão de crédito RMC – extinção da ação nos termos do art. 485, V(coisa julgada), do CPC/15 – demanda anterior em que a autora pretendeu anular o negócio por vícios de consentimento, com pedido de indenização por danos morais – pretensão atual formulada nos termos do art. 17-A, "caput" e §1o, da Instrução Normativa INSS no 28/2008 – inocorrência de coisa julgada- configurado o interesse processual do consumidor – aplicação do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário- admissibilidade do cancelamento- desfazimento do negócio não afasta o dever de pagamento do saldo devedor, permanecendo o comprometimento da margem até integral liquidação do débito – a inadimplência não obsta a rescisão contratual- demanda procedente – sentença reformada – recurso provido.*